Tribunal: TJDFT
Processo: 0720913-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FALÊNCIA. MULTA E JUROS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA APÓS A DATA DA QUEBRA. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o art. 23, parágrafo único, inc. III, do Decreto-Lei 7.661/1945, aplicável ao caso por força do princípio tempus regit actum, não podem ser reclamados na falência as penas pecuniárias por infração das leis penais e administrativas. Assim, a multa moratória não pode ser incluída como encargo da massa falida, consoante as Súmulas 192 e 565 do STF.
2. Os juros de mora, embora cabíveis na hipótese em que decretada a falência, após a data da quebra, são devidos somente se houver sobra de ativo da massa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.